Tribunal: STF
Processo: ARE 1399606
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    São Paulo Transporte S.A. interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário, manejado com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, contra acórdão da 25ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO. Insurgência contra respeitável decisão que acolheu a (nova) impugnação da executada (agravada) para determinar o prosseguimento da execução mediante pagamento do valor do débito pelo sistema de precatórios. Cumprimento de sentença que tramita sob a forma física, contrariando decisão proferida em agravo de instrumento anterior, no sentido que o cumprimento de sentença deveria seguir em formato digital, mediante juntada de cópia integral do subprocesso/incidente, instaurado na forma física, nos autos do cumprimento de sentença digital. Decisão agravada que aborda tema (pagamento do débito por meio de precatórios) já apreciado em decisão anterior, transitada em julgado, por meio da qual ficou decidido que a executada (SPTrans) é sociedade de economia mista que exerce atividade econômica e, nessa condição, não goza das prerrogativas conferidas à Fazenda Pública quanto ao pagamento de débitos exequendos pelo regime de precatórios. Incidência da preclusão (consumativa e ‘pro judicato’) e dos efeitos da coisa julgada que impedem a rediscussão da matéria, nos termos dos artigos 502, 505 e 507 do CPC. Nulidade da decisão agravada por ofensa à coisa julgada material. Prosseguimento do cumprimento de sentença pelo regime de direito privado, observado o rito dos artigos 513 e seguintes do CPC, conforme decisão anterior sobre o tema. Recurso de agravo de instrumento provido para anular a decisão agravada, com reversão dos ônus de sucumbência em desfavor da agravada (art. 85, § 11, do CPC), e para determinar que o cumprimento de sentença prossiga no formato digital.”



    Opostos embargos de declaração pela parte recorrida, foram providos para “para sanar o erro material apontado, determinando que passe a constar o nº 1000261-77.2016.8.26.0198 como sendo o número do processo digital sob o qual deverá prosseguir o cumprimento de sentença, nos moldes desta decisão”.



    Opostos embargos de declaração para parte recorrente, foram rejeitados.



    Sustenta a recorrente, nas razões do apelo extremo, violação dos artigos 30, inciso V, 100 e 173, § 1º, inciso II, da Constituição Federal.



    Aduz, em síntese, que “a jurisprudência da Suprema Corte caminha no sentido de que a recorrente tem a prerrogativa de pagamento das suas dívidas judiciais pela via dos precatórios, posto ser sociedade de economia mista constituída sem propósito lucrativo, com a finalidade de atendimento a população em serviço público essencial”.



    Decido.



    O Tribunal de origem, ao analisar o caso dos autos, concluiu pela preclusão da discussão relativa ao pagamento do débito judicial pelo rito dos precatórios com base nos seguintes fundamentos:



    “No que tange à decisão agravada, que acolheu a nova impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela executada (agravada) para determinar que o pagamento do débito exequendo seja feito por meio de precatórios, trata-se de decisão que aborda tema já apreciado em decisão anterior, transitada em julgado, por meio da qual foi rejeitado esse pedido da executada, sob o fundamento de que esta ( SPTrans ) é sociedade de economia mista que exerce atividade econômica e, nessa condição, não goza das prerrogativas conferidas à Fazenda Pública quanto ao pagamento de débitos exequendos pelo regime de precatórios (fls. 190/193 e 196, copiadas às fls. 99/102 e 105). 



    Nesse caso, é descabida “nova” decisão sobre o mesmo tema já decidido anteriormente, visto que se operou a preclusão (consumativa e “pro judicato”), bem como incidiram os efeitos da coisa julgada, que impedem a rediscussão da matéria já decidida em definitivo, nos termos dos artigos 502, 505 e 507 do CPC.



    Destarte, impõe-se a declaração de nulidade da decisão agravada (copiada às fls. 128/134) por ofensa à coisa julgada material, mantendo-se, por consequência, o prosseguimento do cumprimento de sentença pelo regime de direito privado, observado o rito dos artigos 513 e seguintes do CPC, conforme consignado na decisão anterior proferida sobre o tema (copiada às fls. 99/102).”



    Todavia, a parte recorrente não impugnou na petição do apelo extremo o fundamento de que “se operou a preclusão (consumativa e ‘pro judicato’), bem como incidiram os efeitos da coisa julgada, que impedem a rediscussão da matéria já decidida em definitivo, nos termos dos artigos 502, 505 e 507 do CPC”.



    Desse modo, incide, na espécie, o enunciado da Súmula nº 283 desta Corte, que assim dispõe, in verbis : É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles . Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento” (ARE nº 1.366.378/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 28/4/22).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.303.699/RJ-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/5/21).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL. RAZÕES EXTRAORDINÁRIAS QUE NÃO SE INSURGEM CONTRA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange a todos eles. Súmula 283/STF. Agravo regimental não provido” (RE nº 408.184/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 30/9/05).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL NÃO RECORRIDO. CONHECIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange a todos eles. Matéria expressamente esclarecida no acórdão recorrido. Vícios no julgado. Inexistência. Embargos de declaração rejeitados” (RE nº 162.926/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 4/4/03).



    Ademais, ressalte-se não merece prosperar o apelo extremo interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, uma vez que o acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Nesse sentido, anote-se:  



    “Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Deficiência da fundamentação do recurso extraordinário. Não demonstração da contrariedade à Constituição Federal. Incidência da Súmula 284. 4. O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local, contestado em face da Constituição Federal. Descabida a invocação do art. 102, III, c, da CF/88. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI nº 792.968/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/4/12).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de setembro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente